Tribunal: TJPA
Processo: 0826810-45.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826810-45.2024.8.14.0301

APELANTE: MARCIA MESQUITA BAESSO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE APÓLICE APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA VIDA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO CONTRATUAL. RISCO PREDETERMINADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retificação de apólice de seguro de vida, pagamento de indenização securitária de R$ 170.019,13, indenização por danos morais e repetição em dobro de valores. A autora alegou que sua avó, falecida, deveria constar como segurada, e não como beneficiária, sustentando erro no preenchimento da proposta. Subsidiariamente, pediu a redução dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) saber se houve erro no preenchimento da proposta de seguro capaz de autorizar a retificação da apólice para substituir a vida segurada; (iii) saber se é devida a indenização securitária pelo falecimento de pessoa indicada como beneficiária; (iv) saber se a negativa administrativa configura dano moral e repetição de indébito; e (v) saber se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

Não há nulidade da sentença, pois o Juízo de origem enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, especialmente a alegada inversão entre segurada e beneficiária, a prova documental, a delimitação do risco contratado e a inexistência de dano moral e de indébito.

A pretensão de retificação não se limita à correção de erro material. Ela busca alterar elemento essencial do contrato de seguro, com substituição da pessoa cuja vida foi segurada após a ocorrência do evento morte, o que modifica o risco atuarial assumido pela seguradora.

No contrato de seguro, as figuras do proponente, pagador do prêmio, segurado e beneficiário não precisam coincidir. A assinatura da proposta e o pagamento dos prêmios por pessoa diversa da segurada não comprovam, por si sós, erro contratual ou vício de consentimento.

A emissão ou disponibilização posterior de certificado/apólice, as gravações telefônicas, os protocolos administrativos e a decisão proferida em agravo de instrumento em cognição sumária não demonstram, com segurança, que a seguradora tenha aceitado o risco morte da pessoa falecida como vida segurada.

A relação de consumo não autoriza reescrever o contrato para instituir, após o sinistro, cobertura diversa daquela assumida pela seguradora. Inexistindo cobertura para o evento morte da pessoa indicada como beneficiária, não há dever de pagar a indenização securitária.

A negativa administrativa fundada nos limites do contrato não configura dano moral indenizável. Também não há repetição em dobro, pois os prêmios remuneraram a cobertura disponibilizada durante a vigência contratual.

Os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa observam o art. 85, § 2º, do CPC, não cabendo redução por equidade. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração da verba honorária para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A retificação de apólice de seguro de vida, após o óbito, não pode substituir a vida segurada quando ausente prova clara de erro contratual e quando a alteração importar modificação substancial do risco assumido pela seguradora. 2. A assinatura da proposta ou o pagamento de prêmios por terceiro não comprova, por si só, que esse terceiro era a pessoa segurada. 3. A negativa de indenização securitária fundada nos limites do risco contratado não configura dano moral nem repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.599.224/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.08.2017; STJ, REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 27.05.2020; STJ, REsp nº 1.717.112/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.384.942/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826810-45.2024.8.14.0301

APELANTE: MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESSARCIMENTO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

A autora sustentou, em síntese, ser neta e beneficiária da Sra. ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY, falecida em 31/07/2023 segundo narrado nas razões recursais, afirmando que sua avó teria contratado seguro de vida junto à seguradora ré, sob a apólice nº 009285, com capital segurado de R$ 170.019,13, mas que a indenização securitária foi negada sob o fundamento de que a autora figuraria como segurada/proponente e a falecida como beneficiária.

A sentença recorrida (id 27936323), julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender, em síntese, que a prova documental constante dos autos indicava a existência da apólice nº 009285 em nome de MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES como segurada, tendo como capital segurado o valor de R$ 170.019,13, não sendo juridicamente possível inverter, após o sinistro alegado, as posições contratuais de segurada e beneficiária; que incumbia à parte interessada zelar pelo correto preenchimento da proposta de seguro; que a responsabilidade da seguradora se limita aos riscos expressamente assumidos na apólice; que a idade avançada da Sra. ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY, superior a 93 anos à época do evento comunicado, alteraria substancialmente o risco atuarial e o prêmio correspondente, de modo que a substituição da vida segurada violaria a lógica do mutualismo securitário; que não ficou demonstrado vício de consentimento ou falha na prestação do serviço; que, inexistindo cobertura para o evento morte da pessoa indicada como beneficiária, não seria devida a indenização securitária; que a negativa administrativa, por si só, não configuraria dano moral indenizável; e que tampouco haveria restituição de prêmios, diante da contratação e da cobertura disponibilizada.

Em suas razões recursais (id 27936332), a apelante MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque: (i) a seguradora teria negado indevidamente o pagamento da indenização securitária em razão de erro cometido pela própria ré no preenchimento da proposta; (ii) no agravo de instrumento nº 0805844-91.2024.8.14.0000 teria sido reconhecida a existência de possível erro, pois a proposta de seguro assinada pela avó da apelante, ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY, conteria contradições, uma vez que a falecida aparece como beneficiária, mas assina como proponente, enquanto no certificado de seguro consta a autora como segurada/proponente e a falecida como beneficiária; (iii) a tutela recursal deferida no agravo teria determinado a suspensão das cobranças e justificado a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a sentença teria desconsiderado que a proposta foi assinada em 12/11/2004, ao passo que a apólice somente teria sido emitida após o aviso de sinistro, em 02/08/2023; (v) as gravações telefônicas juntadas aos autos, especialmente as ligações indicadas nas razões recursais, demonstrariam que a autora não reconhecia ter contratado seguro em seu próprio nome, que sua avó poderia ter sido induzida a erro e que o seguro foi cancelado em razão do sinistro relacionado ao falecimento de ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY; (vi) a autora teria solicitado reiteradamente o contrato e a proposta, por meio dos protocolos nº 54588586, nº 54458880 e nº 00120230904859309, somente recebendo a documentação em 07/12/2023; (vii) a proposta não teria sido preenchida pela falecida, embora a assinatura desta conste como proponente, além de conter erro no nome da autora, constar endereço pertencente à avó e indicar como beneficiária a pessoa que, segundo a autora, deveria ser a segurada; (viii) a Sra. ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY era quem pagava mensalmente os prêmios por débito em conta, o que reforçaria a tese de que ela era a verdadeira segurada; (ix) a relação é de consumo, impondo interpretação favorável à consumidora e reconhecimento da falha na prestação do serviço; (x) a sentença violaria o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar todos os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a retificar a apólice do seguro de vida, fazendo constar ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY como segurada e MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES como beneficiária em 100%; pagar a indenização securitária de R$ 170.019,13, acrescida de juros e correção monetária; pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; restituir em dobro os valores supostamente cobrados indevidamente, abatido o montante de R$ 583,02 já devolvido, remanescendo, segundo a recorrente, R$ 336,98; condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação; e, subsidiariamente, caso mantida a improcedência, reformar a condenação sucumbencial imposta à autora, ao argumento de que 10% sobre o valor da causa representaria quantia desproporcional e excessiva.

Contrarrazões apresentadas por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao id 27936339, nas quais sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser mantida porque o seguro foi contratado em nome da autora MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES, sob a apólice nº 9285 e proposta nº 59680710; (ii) não foi localizado seguro contratado em nome de ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY, CPF nº 181.286.253-06; (iii) a Sra. ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY figura como beneficiária, e não como segurada, inexistindo previsão contratual que autorize o pagamento da indenização por morte à autora; (iv) a indenização securitária por morte se destina aos beneficiários expressamente indicados na apólice, e a seguradora está vinculada aos limites do risco contratado; (v) a pretendida retificação posterior da proposta e da apólice importaria alteração indevida de elemento essencial do contrato, com modificação do risco assumido e desequilíbrio da relação securitária; (vi) não há abusividade contratual, pois as cláusulas delimitadoras do risco são inerentes ao contrato de seguro; (vii) inexistem dano moral, ato ilícito e nexo causal, porquanto a negativa administrativa decorreu da estrita observância dos termos contratuais; (viii) não há repetição de indébito, pois os prêmios remuneraram a cobertura disponibilizada durante a vigência do pacto; e (ix) deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a examinar se a sentença deve ser reformada para reconhecer suposto erro no preenchimento da proposta de seguro de vida vinculada à apólice nº 009285/9285, de modo a retificar a relação contratual para fazer constar
ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY
como segurada e
MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES
como beneficiária; se, em consequência, seria devida à apelante a indenização securitária no valor de R$ 170.019,13, decorrente do falecimento de sua avó; se a negativa administrativa de pagamento teria configurado dano moral indenizável; se haveria repetição em dobro dos prêmios supostamente cobrados após o sinistro; e, subsidiariamente, se deve ser reduzida a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

A preliminar de nulidade por alegada deficiência de fundamentação não merece acolhimento. A recorrente sustenta que a sentença teria violado o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar todos os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente as gravações telefônicas, os protocolos de atendimento, a assinatura da proposta pela falecida e a decisão proferida no agravo de instrumento. Todavia, a leitura do pronunciamento recorrido evidencia que o Juízo de origem enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, consistente na alegada inversão entre segurada e beneficiária, tendo apreciado a prova documental, a estrutura da apólice, a ausência de demonstração de vício de consentimento, a necessidade de observância dos riscos efetivamente contratados, a impossibilidade de substituição posterior da vida segurada e a inexistência de dano moral e de indébito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder, ponto a ponto, todos os argumentos das partes quando já possui fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, tendo o STJ assentado que “
o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional
”. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL . NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega ofensa ao art. 535 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração . 2. O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado". 3 . Somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor. 4. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n . 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23 .5.2017, DJe 31.5.2017 . 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1599224 RS 2016/0117871-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017 RSTJ vol. 248 p . 563)

No mérito, a controvérsia reclama a conjugação das normas próprias do contrato de seguro com os princípios da boa-fé objetiva, da vinculação ao risco predeterminado, do mutualismo securitário e da proteção consumerista. O Código Civil estabelece que o contrato de seguro tem por objeto a garantia de interesse legítimo relativo a pessoa ou coisa contra riscos predeterminados, de modo que a obrigação da seguradora não se constitui de forma genérica ou ilimitada, mas nos exatos contornos do risco previamente delimitado e aceito. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a estrutura do contrato de seguro, já consignou que, “
em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado
”, razão pela qual
“limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar
”, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM . 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS) . BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/15. 1 . Ação de indenização securitária proposta em 11/03/2011, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2018 e concluso ao gabinete em 16/04/2019. 2. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 3 . A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art . 1.022 do CPC/15. 5. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse legítimo do segurado . 6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados. 7. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os contratos de seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a posição do segurado . 8. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável. 9. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema . 10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio. 11. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem . 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Essa premissa é decisiva para o julgamento do presente recurso. A pretensão da autora não se resume à correção de erro material ou cadastral de baixa densidade jurídica. O que se postula é a alteração substancial do próprio objeto da cobertura, com a substituição da pessoa cuja vida estaria segurada. Em outras palavras, pretende-se converter contrato em que a documentação securitária indica MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES como segurada/proponente e ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY como beneficiária em contrato diverso, no qual a vida segurada passaria a ser a da falecida ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY, pessoa de idade muito mais avançada e, por isso mesmo, submetida a risco atuarial inteiramente distinto. A jurisprudência do STJ (STJ - REsp: 1717112 RN 2017/0006022-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018) prestigia a delimitação do risco nos contratos de seguro, afirmando que os riscos predeterminados indicados no art. 757 do Código Civil devem ser interpretados em harmonia com a boa-fé objetiva, a função do contrato e as regras próprias do regime securitário.

Partindo dessas premissas,
a tese recursal não se sustenta
. O ponto central defendido pela apelante é o de que a assinatura da proposta por ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY e o pagamento dos prêmios por ela realizados comprovariam que a falecida era, na realidade, a segurada, sendo MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES a beneficiária do capital segurado. Ocorre que, no contrato de seguro de vida, as figuras do proponente, do pagador do prêmio, do segurado e do beneficiário não são necessariamente coincidentes. A própria lógica do seguro sobre a vida de outrem admite que uma pessoa contrate, proponha ou custeie seguro relacionado à vida de terceiro. A esse respeito, o STJ, em precedente específico sobre seguro de vida/pecúlio por morte, destacou que “
a figura do estipulante não coincide com a do segurado” e que, nessa modalidade, “a obrigação de pagar o prêmio não corresponde ao segurado
”. No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Cuida-se de hipótese em que a participante de plano de previdência privada aderiu a um segundo contrato, denominado pecúlio, no qual contratou cobertura financeira em caso de morte do cônjuge - que não tem nenhum vínculo com a entidade previdenciária -, indicando a si mesma como beneficiária no caso de falecimento. Portanto, não se trata de pecúlio contratado para garantir o evento morte da participante. 1.2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida. 1.3. Tal contratação, ao tempo da celebração, tinha seus elementos delineados no art. 1.472, caput e parágrafo único, do CC/1916 (correspondente ao art. 790, caput e parágrafo único, do CC/2002). Nessa modalidade, "a figura do estipulante não coincide com a do segurado. Este nem sempre é a pessoa exposta ao risco, podendo, pois, ser terceira, como é, no seguro sobre a vida de outrem. Nessa hipótese, a obrigação de pagar o prêmio não corresponde ao segurado. Assim, a parte contraposta ao segurador não pode, em todos os casos, ser denominada segurado" (GOMES, Orlando: Contratos. 11ª Ed. Rio de Janeiro. Forense, 1986, p. 471). 2. No caso de beneficiário de seguro de vida, quando este não se confunde com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado é o de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. Tratando-se de repetição de indébito decorrente de relação contratual, ausente exceção legal específica, aplica-se o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1384942 RN 2013/0153853-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021)

Desse modo, o fato de
ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY
haver assinado a proposta ou suportado economicamente os prêmios não conduz, automaticamente, à conclusão de que sua vida era a efetivamente segurada. A assinatura da proposta e o pagamento do prêmio podem coexistir com a contratação de seguro sobre vida de terceiro, sem que isso importe, por si, erro, vício de consentimento ou falha de prestação do serviço. O que releva, para fins de cobertura, é a identificação da pessoa exposta ao risco predeterminado e aceita pela seguradora como vida segurada.

A apelante enfatiza que a proposta teria sido assinada em 12/11/2004, enquanto o certificado/apólice teria sido emitido apenas após a comunicação do falecimento, em 02/08/2023. Esse argumento, entretanto, não é suficiente para demonstrar a alegada inversão contratual. A emissão, reemissão ou disponibilização posterior de certificado, documento ou extrato securitário não se confunde, necessariamente, com a contratação originária do seguro, sobretudo quando a própria narrativa recursal aponta a existência de proposta antiga, pagamentos sucessivos e parcelas identificadas por longo período. A circunstância de a documentação ter sido entregue à autora apenas após reiterados pedidos administrativos não modifica, por si, a vida efetivamente segurada, nem autoriza concluir que a seguradora, ao disponibilizar a via documental, tenha criado artificialmente a posição contratual de segurada da autora após o óbito de ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY.

Também não prevalece a alegação de que as gravações telefônicas configurariam confissão da seguradora. Segundo a própria recorrente, em uma das ligações o atendente teria informado que não localizava seguro de vida em nome da autora até que fosse fornecido o número da proposta, ocasião em que apontou cancelamento do seguro por sinistro e estorno de determinadas parcelas. A interpretação que a apelante pretende extrair desse diálogo é excessiva. Atendimento telefônico administrativo, ainda mais quando prestado por preposto em consulta sistêmica, não tem força para alterar a apólice, redefinir a vida segurada, reconhecer cobertura não contratada ou substituir os elementos essenciais do pacto. O eventual cancelamento administrativo após a comunicação de falecimento da pessoa indicada como beneficiária e o estorno de parcelas posteriores podem revelar procedimento interno de regularização ou encerramento do vínculo, mas não demonstram, com a segurança exigida para a procedência da demanda, que a seguradora tenha admitido que ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY era a pessoa cuja vida estava segurada.

A decisão proferida no agravo de instrumento nº 0805844-91.2024.8.14.0000 igualmente não vincula o julgamento de mérito. Naquela oportunidade, pelo que consta das razões recursais, reconheceu-se, em juízo de cognição sumária, a existência de discrepâncias documentais aptas a justificar a suspensão temporária das cobranças e a inversão do ônus probatório. Tal pronunciamento, próprio da tutela provisória, não encerra declaração definitiva de erro contratual, tampouco dispensa a autora do encargo de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ainda quando deferida, não transforma presunção em certeza, não autoriza a procedência automática do pedido e não afasta a necessidade de compatibilização da tutela consumerista com a natureza técnica e atuarial do contrato de seguro.

Nessa linha, mesmo reconhecendo-se a incidência das normas consumeristas à relação securitária, a proteção do consumidor não permite reescrever o contrato para instituir, após a ocorrência do evento morte, cobertura substancialmente diversa daquela assumida pela seguradora. O STJ reconhece que, nos contratos de seguro, a boa-fé objetiva impõe deveres de informação, cooperação e lealdade também à seguradora, mas igualmente preserva a necessidade de identificação do risco razoavelmente contemplado pela garantia contratual. Assim, a tutela consumerista não elimina a exigência de que o sinistro indenizável corresponda ao risco efetivamente contratado.

A apelante afirma, ainda, que seu nome teria sido preenchido de forma incorreta, constando “Márcia Mesquita Cambuy Baesso Gomes”, e que o endereço inserido seria o de sua avó. Ainda que tais elementos indiquem imperfeições cadastrais ou inconsistências formais, eles não bastam para deslocar a identidade da vida segurada. A eventual divergência parcial de nome, a presença de sobrenome familiar ou a indicação de endereço vinculado à proponente/pagadora são dados acessórios que podem revelar falha administrativa passível de retificação cadastral, mas não comprovam, isoladamente, que a intenção contratual originária era segurar a vida da falecida ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY e instituir a autora MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES como beneficiária integral. Para tanto, seria indispensável prova clara de que a seguradora aceitou o risco morte da Sra. ANTÔNIA, com capital, prêmio e condições compatíveis com essa vida segurada, o que não se verifica.

Deve-se considerar, ademais, que a própria narrativa da autora revela que a suposta desconformidade teria perdurado por muitos anos, sem impugnação eficaz antes da ocorrência do falecimento da pessoa indicada como beneficiária. A pretensão de retificar a apólice somente após o óbito apresenta especial gravidade, porque transforma a discussão de correção documental em mecanismo de expansão retrospectiva da cobertura securitária. O direito não chancela a reconstrução do risco após a materialização do evento, sobretudo quando a alteração pretendida desloca o risco para pessoa diversa e de perfil atuarial incomparável.

Assim, ausente prova suficientemente robusta de vício de consentimento, erro imputável à seguradora ou defeito na prestação do serviço apto a inverter a qualidade jurídica de segurada e beneficiária, deve prevalecer o conteúdo documental do contrato, segundo o qual
MÁRCIA MESQUITA BAESSO GOMES
figura como vida segurada/proponente no certificado indicado e
ANTÔNIA SAMPAIO CAMBUY
como beneficiária. Consequentemente, o falecimento da beneficiária não configura o sinistro indenizável previsto para a cobertura por morte, que pressupõe o óbito da pessoa segurada, e não da pessoa designada para receber eventual capital.

Daí decorre a improcedência do pedido de indenização securitária. A obrigação da seguradora não nasce da simples existência de contrato de seguro, mas da ocorrência do risco predeterminado e coberto. Se o risco assumido foi a morte da vida segurada indicada na apólice, não há como impor à seguradora o pagamento do capital em razão da morte de pessoa diversa, ainda que esta tenha subscrito a proposta, suportado o pagamento de prêmios ou figurado como beneficiária. A boa-fé objetiva, invocada pela autora, não opera em sentido único: também impede a imposição à seguradora de obrigação não contratada e a transferência ao fundo mutual de risco que não foi tecnicamente aceito.

Não há, igualmente, dano moral indenizável. A negativa administrativa de cobertura, quando fundada em interpretação razoável do contrato e na ausência de enquadramento do evento comunicado no risco coberto, não caracteriza, por si só, ato ilícito capaz de gerar abalo extrapatrimonial indenizável. O simples inadimplemento contratual, em regra, não produz dano moral, por se tratar de controvérsia negocial comum, salvo circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade. A recusa de pagamento, desacompanhada de situação extraordinária comprovada, não autoriza, por si só, reparação moral.

No caso, conquanto se reconheça que a autora tenha enfrentado frustração, desgaste e compreensível inconformismo diante da negativa, a controvérsia permaneceu circunscrita à interpretação e à prova do vínculo securitário, inexistindo elemento apto a converter mero dissenso contratual em lesão moral autônoma.

Também não se acolhe o pedido de repetição em dobro dos valores pagos. O prêmio, no contrato de seguro, remunera a garantia do risco durante o período de cobertura, e o fato de não ter ocorrido o sinistro coberto não torna indevidos os prêmios anteriormente pagos, pois a contraprestação da seguradora consiste na assunção do risco durante a vigência contratual. Quanto aos valores eventualmente debitados após a comunicação administrativa e posteriormente estornados, a própria recorrente informa devolução espontânea de R$ 583,02, postulando apenas diferença residual. Todavia, não demonstrada cobrança ilícita, tampouco má-fé da seguradora, descabe repetição em dobro, sendo certo que a restituição qualificada pressupõe pagamento indevido em contexto de cobrança abusiva, o que não se extrai dos autos.

Por fim, não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais. A verba foi fixada no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atribuído à causa, conforme noticiado nas razões recursais após integração da sentença. Em demandas entre particulares, tratando-se de causa com valor econômico definido, incide a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não sendo a alegada onerosidade subjetiva fundamento idôneo para afastar o critério legal. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação por equidade não é permitida quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais legais do art. 85, § 2º ou § 3º, conforme o caso.

No caso concreto, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o mínimo legal, guarda correspondência com o conteúdo econômico da demanda e não se revela exorbitante sob a perspectiva jurídico-processual, especialmente porque a autora não litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, conforme informação constante dos autos. Assim, mantida a improcedência, deve ser preservada a condenação sucumbencial. Considerando o desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual os majoro de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

Assim, correta a sentença de improcedência, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026